Tribunal: TJBA
Processo: 8052252-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052252-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRA VIEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA SOBRE A TAXA DIÁRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação para declarar nula a cláusula contratual que previa a capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal, com manutenção da taxa de 1,40% ao mês.

2. O agravante sustentou a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; a equivalência matemática entre taxa diária e mensal; a existência de pactuação expressa no contrato; a irrelevância da ação revisional para descaracterizar a mora; e a existência de sucumbência mínima da autora.

3. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que estabelece a capitalização diária de juros em contrato bancário; (ii) saber se a ausência de informação clara e destacada sobre a taxa diária configura prática abusiva e implica nulidade da cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora as Súmulas 539 e 541 do STJ reconheçam a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos firmados após 31/03/2000, exige-se que tal capitalização esteja expressamente pactuada e que as informações sejam prestadas de forma clara.

6. A capitalização diária representa ônus significativamente superior ao da capitalização mensal, sendo, por isso, vedada quando não informada com a devida transparência, conforme os arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

7. O contrato analisado menciona a capitalização diária, mas omite a taxa de juros diária correspondente, violando o dever de informação adequada e o princípio da transparência.

8. A alegação de que a taxa diária pode ser extraída da taxa mensal não exime o fornecedor da obrigação de informar de forma clara e ostensiva todos os elementos do contrato.

9. A cláusula que estabelece capitalização diária sem a correspondente taxa diária configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor obrigação desproporcional ao consumidor.

10. Em contratos de longa duração, como o de 60 parcelas mensais em análise, a diferença entre as formas de capitalização impacta consideravelmente o custo final da operação.

11. A redistribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente o disposto no art. 86 do CPC, inexistindo sucumbência mínima do banco.

12. O agravo interno não se presta à mera reiteração de argumentos já enfrentados e refutados, não havendo fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que declarou nula a cláusula de capitalização diária de juros.

Tese de julgamento: A capitalização diária de juros em contrato bancário é nula quando ausente informação clara e destacada sobre a taxa de juros diária, por configurar prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052252-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALDEMIRA VIEIRA LIMA
e como apelada
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .